Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-70.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE FALSO COLETIVO POR ADESÃO. EQUIPARAÇÃO A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL. USUÁRIA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, para determinar a manutenção do vínculo decorrente de contrato de adesão a plano de saúde falso coletivo, equiparado a plano individual de saúde, e foi imposta à operadora e à administradora do plano de saúde, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais. A administradora do plano de saúde, no recurso de apelação interposto, argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, quanto ao mérito, sustenta que não haver ilegalidade na rescisão do plano de saúde, porquanto observados os requisitos exigidos por lei. Assevera, ademais, não estar configurado dano de ordem moral passível de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se a administradora de benefícios deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, decorrente de cancelamento unilateral de plano de saúde; (ii) definir se a rescisão unilateral do contrato, reconhecido como falso coletivo por adesão, gera direito o direito à equiparação a plano individual; (iii) determinar se o cancelamento unilateral de plano de saúde, por si só, teria o condão de causar danos de ordem moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial.
3.1. Constatado que a autora imputa à administradora do plano de saúde a responsabilidade pelo cancelamento unilateral do plano de saúde, tem-se por insubsistente a tese de ilegitimidade passiva ad causam suscitada no recurso de apelação.
4. De acordo com o artigo 39 da Resolução Normativa ANS no 557/2022, [o] ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5o e 15 desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar.
5. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [a] operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (Tema no 1.082).
6. Têm-se por configurados danos de ordem moral quando houver violação a direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
6.1. A mera notificação acerca da rescisão unilateral de contrato de adesão a plano de saúde não tem o condão de acarretar danos de ordem moral passíveis de indenização, quando a beneficiária obtém tutela de urgência que lhe assegura a continuidade da cobertura, sem que tenha sido interrompido o tratamento médico em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A administradora de plano de saúde deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo de ação que tem por objeto a declaração de ilegalidade da rescisão unilateral do contrato, bem como o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
2. O contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado com entidade sem representatividade caracteriza falso coletivo, devendo ser equiparado a plano individual nos termos do artigo 39 da Resolução Normativa ANS no 557/2022.
3. O mero aviso de rescisão unilateral de plano de saúde, sem efetiva interrupção do tratamento médico, não gera dano moral indenizável.